Tribunal: TJPA
Processo: 0800013-90.2020.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800013-90.2020.8.14.0133

APELANTE: AILTON DE SOUSA SILVA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800013-90.2020.8.14.0133

APELANTE: AILTON DE SOUSA SILVA

ADVOGADO: MARCO ANTONIO GOMES DE CARVALHO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: CAMILA DE ANDRADE LIMA / FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS E JUROS CAPITALIZADOS. OS JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO ESTÃO DELIMITADOS EM 12% AO ANO, CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). ADMITE-SE A REDUÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DO MERCADO SOMENTE NAS SITUAÇÕES EM QUE A ABUSIVIDADE FIQUE CABALMENTE DEMONSTRADA, COLOCANDO O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA, O QUE NÃO SE VERIFICA NO CASO EM TELA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800013-90.2020.8.14.0133

APELANTE: AILTON DE SOUSA SILVA

ADVOGADO: MARCO ANTONIO GOMES DE CARVALHO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: CAMILA DE ANDRADE LIMA / FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por AILTON DE SOUSA SILVA em face de sentença do juízo da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARITUBA nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizado em face de BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Aduz na inicial que o contrato questionado contém taxa de juros abusiva, juros capitalizados, e incidência de comissão de permanência de forma incabível. e ainda questiona a cobrança de taxa na concessão de financiamento. Requer a revisão do valor do financiamento.

Houve contestação, mencionando que os encargos contratuais estão dentro da legalidade.

Foi indeferido o pedido de tutela provisória de urgência concernente à suspensão do contrato e das cobranças. - id n. 11614039.

A parte ré apresentou alegações finais.

Sobreveio sentença - id n. 11614050 - Pág. 1 - 11 - que assim se posicionou:

“JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, fazendo-o com fundamento nos arts. 316 e 487, I, e 490 do Código de Processo Civil vigente

condeno a parte autora ao pagamento de honorários

advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das

custas incidentes sobre o feito, tudo em conformidade com os arts. 85 e 86 do CPC

Considerando a gratuidade deferida a requerente, as obrigações decorrentes de sua

sucumbência ficarão sob condição suspensiva ...”

Inconformado, AILTON DE SOUSA SILVA interpôs RECURSO DE APELAÇÃO, alegando que no momento da contratação do empréstimo assinou vários papéis com letras minúsculas. Disse que desconfiou que havia alguma coisa errada com o financiamento, uma vez que a taxa de juros era alta e o juros não era de forma simples. Mencionou que o banco afirma que o consumidor pagará em parcelas suaves , fato que não ocorre. Disse que a dívida é impagável. menciona que se aplicam as regras do CDC. Requer a reforma da sentença no sentido de condenar o banco réu aos pedidos da exordial

Foram apresentadas contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800013-90.2020.8.14.0133

APELANTE: AILTON DE SOUSA SILVA

ADVOGADO: MARCO ANTONIO GOMES DE CARVALHO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: CAMILA DE ANDRADE LIMA / FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

O recorrente questiona, brevemente, nas razões recursais a incidência de juros compostos e taxa de juros acima da margem legal no contrato de financiamento de veículo firmado com o banco apelado.

Sabe-se que é admissível a contratação de juros acima de 12% ao ano nos contratos bancários, cabendo apenas analisar a ocorrência ou não de abusividade, em análise da taxa média praticada no mercado, conforme já pacificado no STJ , por meio do Resp n. 1.061.530/RS e SÚMULA 539/STJ.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 -
JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.

Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

SÚMULA 539/STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada

Pois bem, no caso em tela cuida-se de contrato de financiamento de veículo – com juros prefixados e capitalizados no patamar de 19,42% a.a. e 1,49% a.m.

De acordo com as informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil, à época (agosto de 2019) a média das taxas de juros remuneratórios eram de 1,29% ao mês e 16,60% ao ano. Então,
in casu,
verifica-se que houve mínima divergência entre a taxa média de mercado indicada pelo Banco Central do Brasil e aquela aplicada pelo banco apelante, de modo que, conforme orientação do STJ, não se constata onerosidade excessiva ao consumidor. Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73,
"é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021)

Veja-se que a simples aplicação de juros acima de 12% ao ano, por si só, não implica em abusividade. Somente há configuração de abusividade quando os encargos forem capazes de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC), ante às peculiaridades do caso concreto, não sendo este o caso em tela.

Então, não sendo verificada qualquer abusividade no contrato de financiamento de veículo (alienação fiduciária), não merece reparo a sentença, a qual deve ser mantida em sua integralidade.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 27/05/2024